Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702266-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O 1. Em análise dos autos de origem, observa-se que houve a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, bem como foi determinada a baixa da restrição do veículo no sistema RENAJUD. 2. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, na forma do artigo 10 e caput do art. 933, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator